Tribunal: TJPA
Processo: 0817889-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817889-34.2023.8.14.0301

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

APELADO: ANA CARLA CARDOSO SOARES, PAULO SERGIO AMARAL SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE “TIME SHARING” FIRMADO ENTRE CONSUMIDOR E EMPRESA DO RAMO TURÍSTICO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESCISÃO CONTRATUAL E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1) A relação contratual firmada entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inciso VIII, do CDC, notadamente diante da hipossuficiência técnica dos consumidores.

2) A parte autora relatou que não recebeu informações claras e adequadas sobre as condições essenciais de utilização do plano de férias adquirido, especialmente quanto às limitações impostas para o gozo dos pontos adquiridos, como a necessidade de estadias mínimas e períodos fixos de utilização.

3) A empresa apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter prestado informações suficientes e adequadas aos consumidores para além daquelas expostas nos termos do contrato, limitando-se a alegar a regularidade formal do contrato, o que se revela insuficiente à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

4) A jurisprudência consolidada em casos análogos tem reconhecido a abusividade de práticas comerciais que utilizam marketing agressivo e omissões relevantes para induzir consumidores a contratar serviços onerosos e de difícil fruição
.

5) Diante da falha na prestação das informações e da abusividade contratual verificada, correta a sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução dos valores pagos.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817889-34.2023.8.14.0301

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

APELADA:
ANA CARLA CARDOSO SOARES E PAULO SERGIO AMARAL SOARES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

contra sentença proferida
em
Ação Rescisória de Contrato de Adesão
com
Restituição de Quantia Paga movida por
ANA CARLA CARDOSO SOARES
e
PAULO SERGIO AMARAL SOARES
.

Narra a inicial da ação: 1) que
os
autor
es

celebraram com a apelante um contrato de adesão ao plano ‘’Grand
Vacation
III’’, conforme contrato n.º 241100113; 2) que o referido
contrato valeria pelo prazo de 20 (vinte) anos, com 10.000 (dez mil) pontos para utilização pelos contratantes, pelo valor total de R$ 55.632,00 (cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcela de R$ 1.159,00 (um mil cento e cinquenta e nove reais) cada; 3) que os pontos serviriam para trocar por diárias e serviços nos empreendimentos
turísticos
da requerida; 4) que
, no entanto, a parte demandada não teria informado as condições
básicas do contrato, visto que teria sido celebrado de maneira apressada e sem o esperado rigor na formação da vontade bilateral; 5) que fora surpreendida com posteriores informações que
restringiam o direito a troca de seus pontos, como pelo fato de a acomodação somente poder ser desfrutada pelo período mínimo de 7 (sete) dias, e, ainda, iniciando-se tal
período
em
um sábado; 6) por tudo isso, pleiteou a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, vide defeito na prestação de informações
, bem como recebimento de indenização por dano moral.

Contestação apresentada (ID
24235913
), onde sustentou-se pela ausência de publicidade enganosa e pela legalidade da contratação.

Sentença proferida (ID
24235923
), onde o magistrado julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; 2) determinar que a parte requerida restitua os valores devidamente pagos pela parte autora.

Apelação interposta (ID
24235924
), onde
a
recorrente sustenta que a sentença merece ser reformada
. Nesse contexto, alude que no caso não há qualquer indício de
vício de consentimento, vi
sto
que as partes teriam livremente pactuado
suas
vontades no contrato
.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença (ID
24235930
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817889-34.2023.8.14.0301

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

APELADA: ANA CARLA CARDOSO SOARES E PAULO SERGIO AMARAL SOARES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, percebe-se que o juízo singular acolheu os argumentos autorais, considerando que
a
recorrente teria induzido
os
autor
es
ao erro
por não prestar informações publicitárias necessárias
. Desse contexto, observa-se que a tese recursal circunda em afirmar que há nos autos elementos suficientes para se aferir pela legalidade do contrato em debate e pela ausência de vício de consentimento.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se dos autos a
im
procedência do apelo recursal. Explico:

De antemão, faz-se importante ressaltar que ao caso é aplicável a inversão do ônus probatório decorrente do CDC/90, visto que seria por demais custoso exigir do mero consumidor a prova de que fora
submetido a publicidade enganosa ou abusiva.

Em uma análise as provas contidas nos autos, percebe-se que
a apelante não comprovou ter prestado as informações necessárias aos consumidores na oportunidade da celebração do contrato. Nesse sentido, observa-se q
ue o recorrente somente sustenta que a manifestação de vontade das partes estaria perfectibilizada no próprio termo contratual.

Trata-se, doravante, de uma arguição que sustenta pelo princípio do Pacta Sunt Servanda, sem, contudo, observar o caso a luz do Código de Defesa do Consumidor.

A
luz do Código de Defesa do Consumidor e de seu art. 30 e 31, far-se-ia necessário que a parte, a fim de comprovar ter prestada todas as informações necessárias ao consumidor, demonstrasse ter forne
cido, de uma maneira inequívoca e simples,

informações sobre os aspectos centrais do serviço contratado.

Tratava-se, doravante, de ônus probatório da contratada.

Em casos similares, a jurisprudência pátria já reconheceu a ocorrência de propaganda enganosa na venda de planos semelhantes
.
Nesse contexto, tem-se afastado a tese de que somente o termo do contrato firmado entre as partes poderia informar sobre a manifestação da vontade entre as partes.
Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – Prestação de serviços – Turismo - Ação de declaração de nulidade de cláusulas contratuais - Autores que foram abordados em seu período de férias e contrataram serviços de turismo, que incluíam descontos em hospedagens em diversos hotéis e pousadas no Brasil e no exterior, contudo, não conseguiram deles usufruir por terem constatado desvantagem financeira em relação ao valor da diária, em comparação àquela oferecida a consumidores não vinculados às rés, além de ficarem sujeitos a taxas adicionais de reserva e intercâmbio – Dever das rés de fornecimento de informações claras e exatas a respeito do seu produto ou serviço, sob pena de arcarem com as consequências da não observância das obrigações legais – Inteligência dos
arts
. 30 e 31 do CDC – Configuração da chamada "venda emocional" – Necessidade de retorno das partes ao "status quo ante" – Cláusula penal indevida, na consideração, ademais, que a incidência de penalidade em desfavor de apenas uma das partes se mostra abusiva - Sentença mantida, com correção, de ofício, no tocante aos honorários advocatícios – Recurso desprovido, com observação. (
TJSP; Apelação
Cível 1002311-61.2024.8.26.0565; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2025; Data de Registro: 29/05/2025)

CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HABITACIONAL/HOTELEIRA. TIME SHARING. Partes que celebraram, no mesmo ato, contratos coligados, de adesão, visando a permitir a hospedagem em hotéis conveniados à empresa RCI e, com isso, angariar pontos para usufruir a infraestrutura hoteleira da Beach Park, em sistema de tempo compartilhado (time
sharing
). Problemática regida pelo CDC. Falta de clareza, entre outras coisas, quanto aos custos fixos e variáveis envolvidos, às balizas de utilização e à condicionante da disponibilidade de vagas. Marketing agressivo a tomar os consumidores durante suas férias, constrangidos a aderir a negócio com cláusulas limitativas de difícil compreensão, expressivas e cumuladas multas inclusive, não esclarecidas a contento, previamente, quando firmado o ajuste. Conduta predatória, contrária à boa-fé objetiva (vetor do mínimo ético exigível), a aproveitar-se o agente empreendedor do entusiasmo e da distração natural das pessoas em momento de descanso/lazer, lídima prática abusiva atípica, similar ao modelo inscrito no art. 39, IV, do CDC. Abuso evidente, a afrontar a impositiva transparência, objetivo da política nacional das relações de consumo inscrita na Lei nº 8.078/90. Dicção dos
arts
. 4º, caput,
c.c
. 6º, III,
c.c
. 46 do CDC. Termo de verificação assinado. Irrelevância. Elemento meramente formal não chancelado sob o crivo do contraditório. Encargos que não obrigam os consumidores. Precedentes específicos desta Corte. Recurso desprovido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Segundo orienta o STJ, os honorários advocatícios têm por base de cálculo uma ordem necessária de vocação delineada no art. 85, § 2º, CPC. Razoável e proporcional, à luz da complexidade e da natureza do debate, que os honorários advocatícios fiquem na casa de 15% do valor da condenação, ou em R$ 1.500,00, o que for maior. Tabela da OAB que tem natureza meramente orientadora e não deve servir de base. Diretriz do STJ. Balizas, aliás, sequer obrigatórias entre patronos e clientes, por isso não podem subordinar a parte contrária. Recurso provido em parte. (
TJSP; Apelação
Cível 1003382-98.2024.8.26.0565; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2025; Data de Registro: 27/05/2025)

Desta feita,
não
merece acolhida a pretensão recursal,
visto que a apelante não demonstrou ter oferecido as informações necessárias ao consumidor na oportunidade da celebração do contrato questionado.
Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e julgo-o
IM
PROCEDENTE
,
mantendo integralmente a sentença
de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025